Tribunal: TCU
Processo: 003.179/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6437/2021-TCU-Segunda Câmara Tratam os autos, originariamente, de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. Gilson Cavalcante de Oliveira, na condição de prefeito gestor dos recursos (2009-2012), em razão de impugnação total das despesas dos recursos repassados ao Município de Bom Sucesso-PB por força do convênio Siconv 703535/2009, celebrado com o Ministério do Turismo, que teve por objeto a realização do Projeto intitulado "Arraiá do Povão" (peça 2, p. 43-77). Considerando que, por meio do Acórdão 7746/2019-TCU-2a. Câmara, da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, este Tribunal decidiu julgar irregulares as presentes contas e condenar os responsáveis em débito, além de aplicar-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; Considerando que foram interpostos recursos de reconsideração por Xoxoteando Produções Artísticas Ltda. - ME e por Merengue Produções Artísticas/Vieberton da Silva Feitosa - ME, em face do Acórdão 7746/2019-TCU-2a. Câmara; Considerando que, nos termos do art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU e o art. 19, § 3o, da Resolução TCU 170/2004, o prazo para a interposição de recurso de reconsideração é de 15 (quinze) dias corridos; Considerando que, ante o disposto no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 285, § 2o, do RI/TCU, não se conhecerá de recurso de reconsideração interposto fora do prazo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo original, caso em que não terá efeito suspensivo; Considerando que, no que se refere à empresa Merengue Produções Artísticas/Vieberton da Silva Feitosa - ME, o recurso foi interposto após 30 dias do prazo devido, sendo, portanto, intempestivo, e, ainda, sem trazer fatos novos, razões pelas quais não deve ser conhecido; Considerando que, no que se refere à empresa Xoxoteando Produções Artísticas Ltda. - ME; o recurso de reconsideração foi interposto dentro do prazo previsto na Lei Orgânica e no Regimento, devendo ser conhecido, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1, 9.1.2, 9.2 e 9.3 do Acórdão 7746/2019-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que, como regra, havendo solidariedade passiva, "o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros", nos termos do art. 1.005, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e entendimentos desta Corte, razão pela qual o recurso interposto pela empresa Xoxoteando Produções Artísticas Ltda. - ME deve aproveitar aos demais responsáveis, suspendendo-se os efeitos da condenação para todos os devedores solidários, inclusive no que tange às outras sanções eventualmente aplicadas, como a multa e o registro no cadastro de responsáveis por contas irregulares, que acompanham o débito solidário; Considerando, por fim, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos (peça 103 a 105) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 107); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em: a) conhecer do recurso de reconsideração interposto por Xoxoteando Produções Artísticas Ltda.- ME, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1, 9.1.2, 9.2 e 9.3 do Acórdão 7746/2019-TCU-Segunda Câmara e os estendendo para os demais devedores solidários, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992; b) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Merengue Produções Artísticas/Vieberton da Silva Feitosa - ME, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, nos termos do artigo 33 da Lei 8.443/92 c/c o artigo 285, caput e §2o, do RI/TCU; c) dar ciência aos recorrentes desta deliberação, bem como do exame de admissibilidade promovido pela unidade técnica (peça 103 a 105) e do parecer do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 107). 1. Processo TC- Processo 003.179/2015-0 (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gilson Cavalcante de Oliveira (XXX.518.524-XX); Vieberton da Silva Feitosa - Me (09.565.396/0001-99); Xoxoteando Produções Artisticas Ltda. - Me (07.408.508/0001-72). 1.2. Recorrentes: Xoxoteando Produções Artisticas Ltda. - Me (07.408.508/0001-72); Merengue Produções Artísticas/Vieberton da Silva Feitosa - Me (09.565.396/0001-99). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Bom Sucesso - PB. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz. 1.7. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.90. Representação legal: Joanilson Guedes Barbosa (13.295/OAB-PB) e outros, representando Vieberton da Silva Feitosa - Me, Vieberton da Silva Feitosa, Maria Irene Paulo Marques e Xoxoteando Producoes Artisticas Ltda. - Me. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.